Tribunal: TJMT
Processo: 0026979-10.2011.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ONELIO ANGELO RODRIGUES
INTERESSADO(S):
VIA VERDE COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PAPAEIS LTDA.

Número do Protocolo: 149750/2015
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –DANO MATERIAL – PENSÃO MENSAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – CUMULAÇÃO DA PENSÃO POR DANO MATERIAL E PREVIDENCIÁRIA – CABIMENTO – ORIGENS E FINALIDADES DISSONANTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU PERCENTUAL – ARTIGO 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE FAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ACIDENTE DE TRABALHO DE DETENTO – REMESSA À JUSTIÇA DO TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A CLT – DANO MORAL – CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – COMPROVAÇÃO DO DANO E NEXO CAUXAL – DANO ESTÉTICO – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA DEFORMIDADE FÍSICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP Nº 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
É cediço que a fixação de dano material, em forma de pensão, se dá no intuito de reparar o patrimônio material, eis que é indubitável a dependência do interessado com relação ao trabalho que desempenhava, bem como que iria desempenhar, mas, que, de forma indesejada, foi interrompida pela conduta do Poder Público.
O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu, de maneira uníssona, a tese de que pensões por dano material e a previdenciária são cumulativas, em razão de que possuem origens e finalidades diferentes.
Só é aplicado o § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, nos momentos em que a Sentença é desfavorável à Fazenda Pública.
Nos casos em que há acidente de trabalho, se não há vínculo com a CLT, afasta-se a competência da Justiça do Trabalho.
Constatado o dano, e o nexo causal, há de se condenar o Poder Público no reparo por dano moral, como no caso em que se constata que a mutilação do dedo do detento, em razão da ausência de disponibilidade de equipamento de segurança.
O dano estético se constata nas hipóteses em que ocorre a deformidade física, sendo que, nesta ocasião, é imperioso o reparo por parte do Poder Público.
A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp nº 1.495.146/MG.
Os juros moratórios, em consonância com o tema nº 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ONELIO ANGELO RODRIGUES
INTERESSADO(S):
VIA VERDE COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PAPAEIS LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada por Onelio Angelo Rodrigues, julgou parcialmente procedente os pedidos manejados pelo Recorrido, a fim de condenar o Apelante no pagamento de indenização por danos materiais a título de pensão vitalícia, no importe de um salário mínimo por mês, bem como danos morais e estéticos no quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que 70% (setenta por cento) deste valor seriam de direito do patrono do Recorrido, e 30% (trinta por cento), ao patrono do réu, ante a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, estipulou, ainda, que os valores arbitrados devem ser atualizados por meio do IPCA, e acrescido de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança.
O Apelante, então, afirma que o ato sentencial deve ser reformado, já que a condenação relativa ao dano material não possui decorrência lógica do que foi apresentado pelo Apelado, já que, pelo que se constata, não houve qualquer prejuízo monetário sentido pelo referido.
Destarte, aponta que o dano material só é cabível nos casos em que ocorre alguma circunstância que impõe prejuízo patrimonial, o que não restou comprovado no feito, já que o Recorrente não colocou gastos com hospitais, ou documento afim.
Aponta, também, que não é possível cumular a pensão por dano material, com a pensão previdenciária que o Recorrido já recebe, já que esta prática configura bis in idem.
Por fim, requer a alteração da condenação em honorários advocatícios, pois nos casos em que a Fazenda Pública se sagra vencedora, ou perdedora, esta verba deve ser fixada em patamar inferior a 10% (dez por cento), consoante o artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973.
O Apelado, às fls. 194/201, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Apelante.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 209/210, emite seu parecer, no sentido de que, in casu, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio é necessário esclarecer que a Sentença foi proferida antes do advento da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), logo, em detrimento do que é registrado no Enunciado Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça, aplicar-se-á o Código de Processo Civil de 1973.
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada por Onelio Angelo Rodrigues, julgou parcialmente procedente os pedidos manejados pelo Recorrido, a fim de condenar o Apelante no pagamento de indenização por danos materiais a título de pensão vitalícia, no importe de um salário mínimo por mês, bem como danos morais e estéticos no quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Deve-se mencionar que existem 3 (três) pontos que devem ser observados neste momento, o primeiro é com relação a inexistência de dano material a ser reparado no presente feito, a sentido da impossibilidade da cumulação da pensão por dano material, e a previdenciária, e, por fim, a reforma do que foi consignado acerca dos honorários advocatícios.
Antes de proceder à análise do mérito, é importante evidenciar a narrativa tecida. Pelo que se abstrai dos autos, o Recorrido ingressou com a presente demanda, a fim de ver reparado dano, em tese, praticado pelo Apelante.
Destarte, constata-se que o Apelado, no momento do ingresso da ação, era detento, a cumprir pena no Presídio do Carumbé, sendo que, no local, trabalhava no setor de reciclagem de papel, e no dia 23-3-2011, o referido estava a exercer seu ofício, contudo, uma das máquinas de reciclagem emperrou, e ao tentar remover os papéis, o maquinário voltou a funcionar, o que proporcionou a mutilação de seu dedo médio da mão esquerda, e esmagamento da referida.
De acordo com o prontuário médico, o Recorrido foi acometido de lesão por esmagamento do polegar e de outros dedos, luxações múltiplas dos dedos, amputação traumática de um dos dedos, e rigidez articular não classificada em outra parte.
Assim, relatou que o Recorrente seria o responsável pelo acidente, já que não foi fornecido qualquer curso de manuseamento das máquinas, tampouco equipamento de proteção propício para operar as mencionadas peças.
Pois bem. Feito o introito, passo a analisar as alegações consignadas no mérito recursal.
Com relação à inexistência de dano material, é necessário elencar que não há qualquer ensejo de acolhimento do que foi tecido, e isto se dá em razão de que o dano material não foi arbitrado no sentido de reparar questões patrimoniais relativas a objetos, ou contas hospitalares.
É cediço que a fixação de dano material, em forma de pensão, se dá no intuito de reparar o patrimônio material, eis que é indubitável a dependência do Recorrido com relação ao trabalho que desempenhava, bem como que iria desempenhar, mas, que, de forma indesejada, foi interrompida pela conduta do Recorrente.
Veja-se, inclusive, o que é regulado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca desta questão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SEGURADORA. PENSIONAMENTO POR MORTE. INCLUSÃO. GARANTIA DE DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO PATRIMONIAL DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO.
(...) 5. A pensão mensal por ato ilícito possui como justificativa a necessidade de manutenção da pessoa que dependia economicamente da outra, vitimada em acidente. É dizer, o pensionamento se relaciona com o patrimônio material que os dependentes recebiam periodicamente do provedor e iriam presumivelmente receber se não fossem privados repentinamente pelo acidente, não estando circunscrito, portanto, à higidez física em si da vítima. (...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1809185/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 29/10/2020).

Após estas considerações, não há dúvidas quanto à necessidade, e possibilidade, da manutenção do recebimento da indenização por dano material, na modalidade de pensão, em razão da conduta do Recorrente, esta que proporcionou a incapacidade do Apelado em laborar.
No caso da cumulação das pensões por dano material, e a previdenciária, há de se registrar que, também, não há qualquer ensejo de acolhimento da alegação, já que este ponto possui entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios.
O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu a tese de que as referidas pensões são possíveis de cumulação, em razão de que possuem origens e finalidades diferentes.
No caso da pensão previdenciária, é certo que esta tem o cunho de manter o sustento e dignidade do beneficiado, em face de moléstia, ou acaso que tenha acometido o referido, já no caso da pensão por dano material, como já mencionado alhures, o intuito é reparar a lesão ocorrida em negligência, in casu, do Poder Público, este que impossibilitou o labor permanente do ora Recorrido.
Confira-se o entendimento estabelecido pelo STJ, em casos afins:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO PELAS CONDIÇÕES RUINS DE RODOVIA ESTADUAL QUE CULMINOU NA MORTE DO MARIDO E PAI DOS AUTORES, SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE RESTABELECEU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO TOCANTE À POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO PENSIONAMENTO MENSAL INDENIZATÓRIO DECORRENTE DA CULPA PELO ACIDENTE AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA FATAL COM O RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. A ADOÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, ALÉM DE OLVIDAR A DIFERENÇA DA NATUREZA E DAS CAUSAS DOS REFERIDOS PENSIONAMENTOS, CAUSARIA À PARTE AGRAVANTE UM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, PORQUANTO SERIA ISENTADA DE SUA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, APENAS PELO FATO DE A VÍTIMA FATAL SER SEU SERVIDOR DE CARREIRA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte Superior já firmou entendimento pelo qual é possível a cumulação de pensão previdenciária com outra, de natureza civil, como a presente, que é indenizatória decorrente da responsabilidade civil pelo acidente fatal que vitimou o pai e marido dos autores. (...) 3. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no REsp 1524020/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019).

Dessa maneira, é certo que não é possível acolher a argumentação realizada pelo Recorrente, já que esta vai de encontro ao que é entabulado pelos Tribunais Pátrios.
Por fim, com relação aos honorários advocatícios, o Apelante afirma que estes deveriam ser fixados em grau inferior a 10% (dez por cento), já que a lei permite essa flexibilização, em razão do que dispõe o artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973.
Inicialmente, veja-se o que é registrado no referido artigo:

“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)
(...)
§ 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
(...)”

Ao analisar o dispositivo, vislumbra-se que a aplicação do § 4º, esta que regula a fixação de honorários de forma equitativa pelo Julgador, só ocorre quando a Fazenda Pública é vencida, e, no presente feito, a Sentença foi parcialmente favorável a esta parte.
Dessa maneira, em razão de a hipótese não se amoldar às possibilidades do parágrafo mencionado, aplicar-se-á o § 3º do dispositivo retro, logo, deve-se valorar os honorários advocatícios, com base no grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, e a natureza e importância da causa, bem como o trabalho, tempo e dedicação do causídico.
Com estas considerações, é certo que há de se manter o que foi disposto pelo Magistrado Singular, já que o ato sentencial não foi integralmente desfavorável à Fazenda Pública.

Da Remessa Necessária
Registra-se, inicialmente, que os pontos abordados na Sentença, mas suscitados no Apelo não devem ser, novamente, discutidos, ante o princípio da economia processual, este que pauta o Direito Processual Civil brasileiro.
Neste momento, registro que existem alguns argumentos que devem ser visualizados neste momento, estes sendo: o reconhecimento da incompetência da justiça comum para processar e julgar o presente feito; a condenação do Recorrente no pagamento de dano moral e estético; e, os índices arbitrados a título de correção monetária e juros moratórios.
Inicia-se, então, a análise do ato sentencial, a partir do que foi regulado acerca da incompetência da justiça comum no presente feito. Em resumo, o Recorrente, na contestação, alegou que em respeito ao princípio do juiz natural, o presente feito deveria ser remetido à Justiça do Trabalho, ante a natureza da causa.
O Magistrado Singular, por sua vez, estipulou que não há dispositivo na CLT que regulamente o trabalho realizado pelos presidiários, o que afastaria a competência da referida jurisdição.
No caso, partilha-se o entendimento desenvolvido pelo Juízo a quo. A questão submetida à análise não possui entendimento recorrente, inclusive, a questão não possui discussões afins, entretanto, a essência da discussão é ponto que possui inteligência convergente.
Apenas a título elucidativo, impera registrar que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 22, definiu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os processos de indenização quando este é ajuizado por empregado contra empregador.
No caso do presente feito, entretanto, é certo que o entendimento mais se assemelha ao que é regulado acerca da competência da justiça comum para processar e julgar os casos relativos a servidores públicos, veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA VINCULANTE N. 22/STF. NÃO INCIDÊNCIA ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. (...) II - Esta Corte já firmou o entendimento de que o julgamento das ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho, que envolverem servidor estatutário e o ente público, ainda que federal, a competência será da Justiça estadual. (...) (AgRg no CC 127.312/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/2/2018, DJe 28/2/2018).

Explica-se, o entendimento estabelecido no precedente acima se dá no sentido de que, em face da inexistência de relação do servidor com a CLT, afastar-se-á a competência da Justiça do Trabalho, ainda que se trate de acidente de trabalho.
No presente caso, da mesma forma, o vínculo que existia não era celetista, ou seja, não se aplica os dispositivos constantes na referida lei, e, por consequência, há de se manter o afastamento realizado pelo Juízo a quo.
A se tratar do dano moral, é certo que a fim de se constatar a responsabilidade do Poder Público, é necessário verificar se há o nexo causal entre o dano percebido pelo Apelado, e a conduta por parte do Estado de Mato Grosso.
Como é cediço, a responsabilidade do Estado, no que tange as causas relativas à indenização, não necessitam da demonstração de dolo ou culpa, eis que estes elementos são presumidos, entretanto, é imperioso demonstrar o dano e o nexo causal.
No caso dos autos, o dano restou demonstrado de forma clara, já que não há qualquer dúvida acerca do esmagamento da mão esquerda do Recorrido, bem com a mutilação de seu dedo médio, e, ao compulsar os autos, o segundo elemento também resta evidente.
É necessário observar que os documentos colacionados no presente feito demonstram de forma clara a existência do nexo causal, já que não há qualquer indício de que os detentos, no momento do labor, utilizavam os equipamentos de proteção necessários, tampouco que estes eram fornecidos.
Outro ponto é a situação decadente do local de trabalho, e a condição precária do maquinário utilizado para a reciclagem do papel.
Destarte, resta simples a observação do nexo causal no presente caso, já que seria um dever do Apelante zelar por aqueles que estão sob sua tutela.
Assim, é impossível afastar a responsabilidade do referido, bem como, seria forçoso admitir que o acontecido foi mero acaso, e que é de responsabilidade exclusiva do Recorrido.
Veja-se, inclusive, o que dispõe este Sodalício em casos afins:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESCOLA ESTADUAL. ACIDENTE. LESÃO EM ALUNO DEVIDO A RESTOS DE OBRA NO PÁTIO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810 E 905 – STF. HONORARIOS ADVOCÁTIOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §§ 2° E 3° DO CPC/2015. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
O e. Supremo Tribunal Federal já decidiu que haverá responsabilidade civil objetiva do Estado no caso de omissão específica do Poder Público (STF. Plenário. RE 677139 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/10/2015).
Há responsabilidade atribuível ao Estado porque o estabelecimento em que ocorreu o acidente é de sua propriedade, a vítima é aluno matriculado na escola estadual, e lhe compete garantir a segurança do tutelado, além do dever de fiscalizar a execução do serviço prestado nas dependências do colégio. (...) (N.U 0000045-58.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/6/2020, Publicado no DJE 25/6/2020).

Assim, resta claro que é obrigação do Estado zelar por aqueles que se encontram sob sua tutela, logo, é imperiosa a manutenção da responsabilidade civil.
Com relação ao dano estético, sabe-se que este deve ser reparado, por óbvio, nas hipóteses em que as características físicas da pessoa são violadas, e.g, a marca de cicatrizes decorrentes de acidente e o erro médico a desconfigurar parte do corpo.
No caso, não é possível confundir que: o dano sofrido em razão de lesões permanentes deve ser reparado por meio da indenização, em razão da violação estética, o dano psicológico e emocional em decorrência deste fato deve ser corrigido por meio de indenização moral.
Nestes termos, veja-se o entendimento pacífico deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REDUTOR DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E SEM PINTURA DAS FAIXAS AMARELAS – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ATO OMISSIVO GENÉRICO – RESPONSABILIDAADE SUBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR –– RECURSO DESPROVIDO –– SENTENÇA RATIFICADA. (...) No que respeita o dano estético, o mesmo restou configurado, representado pela deformação, ainda que de menor gravidade, no corpo da autora, mas que assume algum relevo, uma vez que ocorre no rosto. Logo, a r. sentença merece integral prestígio e, de conseqüência, deve ser desprovido o recurso do Município.
(N.U 0003952-03.2011.8.11.0007, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/7/2018, Publicado no DJE 20/7/2018).

Com estas considerações, é certo que restou configurado o dano estético, e a necessidade do reparo por parte do Poder Púbico.
Ao se tratar da correção monetária e juros, deve-se apontar o que foi regulado pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, este que foi o leading caso do tema nº 905, ou seja, o mencionado recurso foi submetido ao rito dos Recursos Repetitivos para solucionar o que restou conflitado no âmbito dos mencionados institutos, na condenação da Fazenda Pública.
De forma sintética, o STJ fixou as teses, e, no caso da correção monetária, estipulou que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
E, em contrapartida, estipulou que este instituto restaria fixado da seguinte forma:

“(...) Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. (...)”

Este, então, é o comando a ser seguido, deve-se aplicar o índice que mais acompanha a inflação, sendo que os índices que melhor cumprem este papel, no presente caso, é o IPCA-E, pelo que será observado a seguir.
No que tange os juros moratórios, estes são tratados de forma individual, sendo que a depender da natureza de cada caso, os índices são adotados de forma diferente.
Veja-se o que restou estipulado no julgamento:

“(...) o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...)”

No presente caso, então, como se trata de condenação judicial de natureza administrativa em geral, a verba final se sujeita ao encargo disposto no ponto 3.1, ou seja, por se tratar de período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros seguem o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, por entender que as alegações tecidas pelo Estado de Mato Grosso não se amoldarem ao entendimento dos Tribunais Pátrios, e, em sede de remessa necessária, RETIFICO EM PARTE o ato sentencial, para estipular que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, e os juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, em consonância com o que foi estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do tema nº 905.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR